Tribunal: STF
Processo: RE 522719
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ART. 56 DA LEI 9.430/1996. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DA COFINS CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 70/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 


1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 377.457 e 381.864, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes, concluiu pela legitimidade do art. 56 da Lei 9.430/1996, que revogou a isenção da Cofins concedida às sociedades civis prestadoras de serviços pelo inciso II do art. 6º da Lei Complementar 70/1991. 




2. Agravo regimental desprovido.